Tribunal: TJDFT
Processo: 0709742-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PROLABORE OU DIVIDENDOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, é possível que a penhora recaia sobre parte dos lucros da sociedade da qual o devedor seja sócio, quando ausentes ou insuficientes outros bens.
2. Em sede de cumprimento de sentença, admite-se a penhora sobre a parte que couber ao executado referente a lucros e dividendos provenientes de pessoa jurídica. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.